Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
2. A decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica àquele afetada, pois afasta a necessidade de liquidação prévia do julgado, sob o fundamento de que a liquidação “só se verifica em casos em que não é possível a realização dos cálculos”. Além disso, rejeita, expressamente, a aplicação do Tema 1.169 do STJ, ao argumento de que os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos. Nesse contexto, julgo que a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 impõe a determinação de suspensão do cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.